Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME AGRAVADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME em face de MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:39932540). Dessa forma, INTIMEM-SE MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração Brasília, 24 de outubro de 2022 15:00:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador